Tribunal: TJDFT
Processo: 0744080-95.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0744080-95.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: ADAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde o julgamento da Reclamação proposta no Supremo Tribunal Federal, conforme informado ao ID Num. 24440218. Brasília, 29 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito